Tribunal: STF
Processo: ADI 197
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 61, III, e 115, parágrafo único, da Constituição do Estado de Sergipe. Inconstitucionalidade na criação de controle externo do poder judiciário e organização judiciária estadual. O poder constituinte estadual não pode alterar iniciativa legislativa prevista na Constituição Federal. É inconstitucional disposição que atribui iniciativa do Governador para lei de organização judiciária. Ação direta julgada procedente.